Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA INCOMPLETA NO MOMENTO DA POSSE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 266 DO STJ. TESE REJEITADA. EDITAL. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA OU EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados, de forma clara e congruente, os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à garantia de posse ao candidato que comprovou a qualificação técnica exigida no edital para o cargo, o acórdão não pode ser apontado como obscuro ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.